Tribunal: STF
Processo: RMS 25852
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CAUSAS DE PEDIR - VINCULAÇÃO. O Órgão
   julgador do mandado de segurança está vinculado às balizas
   subjetivas e objetivas da impetração.
        ANISTIA - PORTARIA Nº
   1.104/64, DA AERONÁUTICA. A anistia, considerada a Portaria nº
   1.104/64, da Aeronáutica, apenas beneficia os integrados à Força
   Aérea em data anterior à edição.
        PROCESSO ADMINISTRATIVO -
   ANISTIA - REEXAME - PRAZO DECADENCIAL. Observado o qüinqüênio
   previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, possível é o reexame de
   ato que tenha implicado, à margem da ordem jurídica, o
   deferimento de anistia.